Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720461-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: JUNIO DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Intimada para informar se persiste o interesse no julgamento do agravo (ID 22077225), ante a expedição de alvará de levantamento pelo d. Juízo a quo (ID 66502858 – processo originário 0712407-46.2019.8.07.0006), a agravante permaneceu inerte (ID 22940700). Assim, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator